Tribunal: TJES
Processo: 5005297-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005297-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. PODERES DE ATUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ÔNUS DO EXEQUENTE PELO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu a fixação de multa coercitiva em desfavor do sócio-administrador da sociedade devedora e determinou que o administrador nomeado realizasse o recolhimento dos valores decorrentes da penhora de faturamento, independentemente da colaboração da executada. O ente público sustenta que o auditor fiscal, nomeado administrador-depositário, deve atuar nos limites da Portaria Conjunta SEFAZ/PGE nº 004-S e que a remuneração de eventual administrador diverso deve ser custeada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a imposição de astreintes ao sócio-administrador pelo descumprimento da ordem judicial de penhora sobre faturamento;
(ii) estabelecer a extensão dos poderes do administrador-depositário e a responsabilidade pelo custeio de sua remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 866 do CPC prevê que, na penhora de faturamento, o juiz deve nomear administrador-depositário, o qual apresenta plano de atuação, presta contas mensalmente e entrega em juízo os valores apurados, atuando como verdadeiro gestor da constrição.

4. O artigo 868 do CPC dispõe que o administrador-depositário é investido de todos os poderes necessários à administração do bem e fruição dos frutos, razão pela qual detém poderes para operacionalizar a penhora de faturamento.

5. O encargo de efetuar o depósito dos valores penhorados não recai sobre o sócio-administrador, mas sobre o administrador-depositário, sendo incabível, portanto, a imposição de astreintes pessoais ao sócio da sociedade executada.

6. A Portaria Conjunta SEFAZ/PGE nº 004-S restringe a atuação do auditor fiscal a atividades de fiscalização e assessoramento, não lhe conferindo plenos poderes de gestão, de modo que sua nomeação como administrador-depositário extrapola as atribuições previstas pela regulamentação interna.

7. O ônus de adiantar a remuneração do administrador-depositário cabe ao exequente, nos termos do art. 82 do CPC, sem prejuízo de que, ao final, a executada responda pelos custos em razão do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O administrador-depositário na penhora de faturamento exerce poderes de gestão sobre a constrição, devendo garantir a efetividade da medida.

2. Não se admite a fixação de astreintes em desfavor do sócio-administrador, por não lhe competir o depósito dos valores penhorados.

3. Compete ao exequente arcar com o adiantamento da remuneração do administrador-depositário, cabendo ao executado o ressarcimento ao final, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, 95, 160, 866, §§ 1º a 3º, e 868.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, AI nº 2003021-81.2022.8.26.0000, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 11/04/2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.912.591, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 22/08/2024.

TJSP, AI nº 2292647-59.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 16/12/2024.

TJMG, AI nº 3472297-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 10/12/2024.

TJSP, AI nº 2011880-62.2017.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 05/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005297-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que indeferiu a fixação das
astreintes
em desfavor do sócio-administrador da empresa executada e determinou que o administrador nomeado realizasse o recolhimento dos valores decorrentes da penhora independentemente da aquiescência ou colaboração da demandada.

O Estado sustenta, id. 5030439, que a atuação de auditor fiscal como administrador da penhora sobre o faturamento deve ocorrer nos limites da Portaria Conjunta SEFAZ/PGE nº 004-S, mediante a qual o servidor utiliza a base de dados da SEFAZ para apurar os faturamentos brutos declarados e realiza emissão de guia de pagamento, aplicando o percentual definido pelo Juízo, encaminhando-a à pessoa jurídica executada para recolhimento dos valores.

Argumenta que a decisão acaba por determinar que o administrador da penhora atue como efetivo gestor da empresa, com poderes amplos, inclusive para realizar o recolhimento dos valores sem concordância da executada, o que não se admite, ante a possibilidade de sujeição do ente público à responsabilidade por atos da empresa.

Afirma, ainda, a possibilidade de fixação das
astreintes
em desfavor do sócio administrador, em razão do descumprimento do recolhimento do valor penhorado.

Por fim, sustenta que o custeio de eventual indicação de administrador diverso deve ser realizado pela executada, na forma do art. 160, do CPC.

Decisão, id. 6804581, em que deferi em parte a tutela antecipada recursal, a fim de fixar que compete à agravada a obrigação de remunerar administrador outro que possa ser nomeado.

A agravada não ofertou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Discute-se no presente recurso o descumprimento reiterado da penhora do faturamento da sociedade empresária executada e suas consequências.

Relevo que o recurso se origina de execução fiscal proposta em 2017, na qual o ente público busca o adimplemento dos valores estampados nas Certidões de Dívida Ativa nº
s
00426/2017 e 01833/2017, correspondendo, à época, R$ 232.497,96 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos).

Na origem, tramitam em conjunto outras demandas executivas fiscais em face da executada, de modo que o valor do débito fiscal por ela ostentado não se limite ao discutido nos autos.

Depois de frustradas as tentativas de localização de bens, foi determinada a penhora do faturamento da empresa, tendo sido nomeado, após indicação do exequente, como administrador-depositário, o Auditor Fiscal da Receita Estadual, CLERES COMÉRIO, matricula nº 240233.

Pois bem.

A penhora sobre o faturamento da empresa é regida pelo artigo 866 do CPC que prevê:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§
2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente,
entregando em juízo as quantias recebidas
, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

Por sua vez, a penhora de frutos e rendimentos, aplicável por expressa autorização legal, tem o seguinte regramento naquilo que pertine ao presente julgamento:

Art. 868. Ordenada a penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador-depositário, que será
investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades
, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

O papel do administrador-depositário, na penhora de faturamento, é o operacionalizar a constrição, mediante submissão do seu plano de atuação ao juízo.

O administrador possui, portanto, poderes para dar efetivo cumprimento ao seu encargo. Veja-se:

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DA EXEQUENTE NO SENTIDO DE QUE O ADMINISTRADOR JUDICIAL TENHA ACESSO ÀS CONTAS BANCÁRIAS DAS EMPRESAS EXECUTADAS PARA VIABILIZAR O RECOLHIMENTO DOS VALORES ATINENTES À PENHORA DE FATURAMENTO LÍQUIDO. 1. Hipótese em que os executados agem com recalcitrância, disponibilizando valores muito inferiores ao determinado pelo juízo a título de penhora de faturamento. Existência de outras medidas constritivas, mas que resultaram na arrecadação de valores insuficientes para satisfação da execução. Resistência dos executados ao cumprimento das ordens judiciais que visam ao adimplemento do débito.
Circunstância de que o administrador-depositário está investido de todos os poderes para concretizar a penhora de faturamento, nos termos dos artigos 866, § 2º, e 868, do Código de Processo Civil, incumbindo-lhe realizar todas as diligências necessárias para dar cumprimento ao seu encargo.
Admissibilidade de acesso do administrador judicial às contas bancárias das empresas executadas para dar efetividade a ordem de penhora de faturamento até a integral satisfação da execução
. Observação no sentido de que o acesso do administrador judicial às contas bancárias estará limitado ao montante por ele apurado, em obediência ao percentual deferido da penhora sobre o faturamento líquido mensal das empresas executadas, bem assim que eventual levantamento de valores depositados nos autos deverá ser objeto de prévia análise da douta juíza da causa. 2. Pleito de afastamento de concurso de credores. Questão não exaurida pela r. Decisão agravada. Necessidade de melhor apreciação em primeiro grau. Impossibilidade de análise desta matéria nesta instância recursal. 3. Recurso, em parte, provido, com observação. Dispositivo: Deram parcial provimento ao recurso, com observação. (TJSP; AI 2003021-81.2022.8.26.0000; Ac. 15574757; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 11/04/2022; DJESP 26/04/2022; Pág. 2545)

Por outro lado, a Portaria Conjunta SEFAZ/PGE nº 004-S, que subsidiou a indicação do auditor fiscal para a função de administrador-depositário, regulamenta a atuação do servidor público para fins de assessoramento à cobrança nas execuções fiscais, cabendo: “
IV - administrar as penhoras de faturamento, acompanhar seus respectivos depósitos em contas judiciais, promover conversões em renda, transferências bancárias e outras ações correlatas por meio de servidor indicado pela SEFAZ
”.

Efetivamente, os poderes conferidos ao servidor são mais restritos do que aqueles que um administrador-depositário pode desempenhar, porque não avançam na própria gestão da empresa.

Ocorre que, a opção por esta forma de atuação do auditor fiscal, como administrador-depositário, foi do próprio ente público que o indicou para o
mister
.

Vê-se, na pratica, que sua atuação mediante análise do sistema da SEFAZ, indicação do valor do faturamento e do percentual da penhora, com envio de guia respectiva para que a própria devedora proceda ao depósito, não é adequada à função desempenhada e não atende às necessidades do caso concreto.

Penso que, em situações em que a devedora pretende adimplir com a dívida e contribuir para o bom andamento processual, tal modelo de atuação se mostrará eficaz e menos custoso para o Estado. Por outro lado, em situações como a dos autos, em que a empresa está claramente eximindo-se do pagamento, é necessário que o administrador-depositário atue com todos os poderes que a lei lhe atribuiu, dando efetividade à sua função.

Nesse contexto, correta a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de multa coercitiva em desfavor do sócio-administrador da sociedade devedora, porquanto o encargo de depósito do valor relativo à penhora de faturamento não é dele.

Por outro lado, no que diz respeito à imposição ao auditor fiscal dos poderes de atuação do administrador-depositário, o argumento do ente público é razoável e deve ser observado, porquanto, nos termos em que decidido na origem, tal implicaria em verdadeira gestão e intervenção direta na empresa, o que extrapolaria as atribuições do cargo público e o modelo institucional desenhado pelo órgão fazendário.

Assim, resultando ineficaz o modelo atual e, em sendo o caso de substituição do administrador-depositário, revisitando o entendimento que manifestei liminarmente, deverá o ente público arcar com o adiantamento das despesas do novo administrador.

Ainda que se compreenda que, ao final da demanda, tal encargo deva ser direcionado ao executado, por força do princípio da causalidade, é certo que o adiantamento, ficará a cargo daquela parte que requereu.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 25 DA LEI N. 11.101/2005. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR DA PENHORA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo havido o requerimento pela exequente para a penhora sobre o faturamento da empresa executada, cabe a ela arcar com as despesas e a remuneração do profissional nomeado para o exercício da atividade.
2. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ 3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, que reforça o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos de capítulo da decisão agravada. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.912.591; Proc. 2021/0196152-4; MT; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA.
Insurgência da credora contra decisão que lhe determinou o adiantamento da remuneração do administrador-depositário. Manutenção. Ato de interesse da credora e por ela requerido (artigos 82 e 95 do CPC), competindo à devedora o ressarcimento em razão da sucumbência
. Admissibilidade de descontos no próprio faturamento, caso haja concordância do administrador. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2292647-59.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 16/12/2024; Data de Registro: 16/12/2024) (TJSP; AI 2292647-59.2024.8.26.0000; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 16/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS SEM SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. REMUNERAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. ADIANTAMENTO. EXEGESE DO ART. 82 DO CPC. 1.
Não existindo outro patrimônio suficiente para uma constrição menos onerosa, com base no princípio da efetividade da execução, é legitima a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresarial devedora, desde que seja nomeado administrador depositário, como preleciona o art. 866, § 2º, do CPC. 2. Considerando que a figura do administrador na execução se compara à figura de um administrador-depositário, pela dicção do art. 82 do CPC, a antecipação da remuneração do administrador nomeado pelo juízo deve ser realizada por aquele que requereu a medida constritiva
. (TJMG; AI 3472297-12.2024.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 10/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

EXECUÇÃO. Custas. Penhora de faturamento. Adiantamento da remuneração do administrator-depositário. Atribuição do ônus ao exequente. Viabilidade. Inteligência do art. 82, caput, do CPC/2015. Ônus do adiantamento que não se confunde com a responsabilidade do executado, sendo esta submetida ao princípio da causalidade.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2011880-62.2017.8.26.0000; Ac. 10500234; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 05/06/2017; DJESP 21/06/2017; Pág. 2042)

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso e revogo a decisão de id. 6804581.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.